Tribunal: TJPA
Processo: 0014348-73.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014348-73.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: JOSIANE DE MELO PAZ DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – OMISSAO NO ACÓRDÃO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – REJEIÇÃO. 1. Em que pese o descontentamento da defesa acerca dos depoimentos testemunhais colacionados aos autos, sua pretensão se mostra inviável em sede de recurso em sentido estrito, uma vez que não há a possibilidade de análise exaustiva acerca de tais depoimentos, neste momento, além de que, em conformidade com o disposto no art. 413 do CPP, os casos de crimes dolosos contra a vida, bastam indícios de autoria e prova da materialidade para que o réu seja levado à júri popular, o qual deverá analisar, detidamente, as provas definitivas da autoria e materialidade do crime.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSIANE DE MELO PAZ DA SILVA
, interpôs os presentes Embargos de Declaração contra o V. acordão ID n. 11049800 da 3ª Turma de Direito Penal que a unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito.

Aduz o embargante que há omissão do acordão embargado, no tocante a indicação de quais depoimentos que caracterizariam a autoria imputada à embargante e que o acórdão apenas abordou genericamente que as provas testemunhas demonstram indícios de autoria.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados à Procuradoria de Justiça, o representante ministerial manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

Em que pese o descontentamento da defesa acerca dos depoimentos testemunhais colacionados aos autos, sua pretensão se mostra inviável em sede de recurso em sentido estrito, uma vez que não há a possibilidade de análise exaustiva acerca de tais depoimentos, neste momento, além de que, em conformidade com o disposto no art. 413 do CPP, os casos de crimes dolosos contra a vida, bastam indícios de autoria e prova da materialidade para que o réu seja levado à júri popular, o qual deverá analisar, detidamente, as provas definitivas da autoria e materialidade do crime.

Assim sendo, o acórdão objurgado, não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos, além de que não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 29/11/2022